Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721219-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CHAMONIX AGRAVADO: ALEJANDRA ELISA RUIZ ZAPATA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Chamonix contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de denunciação à lide (autos no 0709672-22.2024.8.07.0020, ID no 233462593). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 72278637). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO